Tribunal: TJDFT
Processo: 0711812-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO CLONADO. REQUERIMENTO DE APURAÇÃO JUNTO AO DETRAN/DF. RESPOSTA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO EM TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar ao DETRAN que promovesse a retirada do nome do autor dos seus registros, cancelando os pontos decorrentes dos autos de infração de trânsito descritos na inicial. Restou julgado improcedente o pleito de condenação por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 64021768.
3. Fica deferida à recorrente a gratuidade de justiça, eis que a documentação de ID 64021431 demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. Em suas razões recursais, a recorrente insurge-se apenas quanto à improcedência do pedido de fixação de indenização por danos morais.
5. Sustenta que, desde dezembro de 2022, adotou todas as providências cabíveis para demonstrar que não cometeu as infrações de trânsito autuadas pela recorrida, e, diante de suposta morosidade do DETRAN/DF, teve que buscar o Judiciário para solucionar a questão. Alegou ainda que o tempo que DETRAN/DF demorou para analisar os recursos administrativos mostrou-se excessivo e que, durante esse período, não pôde obter o licenciamento de sua motocicleta e, consequentemente ficou impedido de circular livremente pelas vias por receio de ter seu veículo apreendido. Por fim, alega ter corrido risco de perder seu emprego em razão de trabalhar como motorista de caminhão e seu empregador exigir que não tenha pontuações em sua Carteira de Habilitação. Requer a reforma da sentença para que o DETRAN/DF seja condenado a indenizar-lhe no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Da sentença de origem extrai-se o seguinte trecho: “Da análise dos autos, verifica-se que o autor requereu administrativamente a anulação dos autos em 14/12/2023 (id. 198451187 - Pág. 66), tendo o órgão de trânsito se manifestado favoravelmente ao pleito do autor em 08/04/2024 (id. 198451188 - Pág. 4), o que se apresente como prazo razoável para análise do processo, diante da necessidade de se apurar indícios de que o veículo fotografado pelas câmeras de fiscalização apresentaria características que o distinguiriam do veículo do autor.”
7. Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, o espaço de tempo ocorrido entre o requerimento administrativo formulado pela recorrente e a resposta favorável da recorrida não se mostra excessivo. É fato que a Autarquia de Trânsito em questão diariamente é submetida a um volume de trabalho por vezes exacerbado, tendo, inclusive, que lidar com escassez de funcionários, o que compromete a realização de suas funções.
8. Na hipótese dos autos, a análise da documentação apresentada pelo recorrente, com vistas à apuração da suposta clonagem, é algo que demanda tempo e trabalho minucioso, a ser realizado por peritos da área. Acrescente-se a isso que o fato trazido na inicial configura crime, havendo, portanto, a necessidade de atuação de outros agentes públicos, além da Autarquia de Trânsito, tal como a Polícia Civil, responsável pela elaboração do Relatório de Vistoria Veicular de ID 64021437.
9. Apesar de compreensível a irresignação e a frustração da recorrente, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade.
10. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento e dor. No caso, não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos e descontentamentos corriqueiros do dia-a-dia. A situação tratada nos autos não é suficiente para causar abalo nos direitos da personalidade da recorrente, tratando-se de meros percalços decorrentes da vida em sociedade.
11. Sem reparos, portanto, à sentença que julgou pela parcial procedência dos pedidos autorais.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.